Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REGINALDO DA SILVA BATISTA, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716112-20.2017.8.07.0007 proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 195853974 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP (id 160203865). A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 162605562 e 163300498). Em decisão de id 177713718 foi determinada a suspensão da expedição do mandado de reintegração. A parte exequente se manifestou em id 185617919. DECIDO. Com razão o exequente. Com efeito, infere-se do acordão prolatado: “Ante o exposto, REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela TERRACAP, para julgar procedente o pedido incidental de oposição e assegurar à TERRACAP a reintegração na plena posse da atual Chácara 18, BR 070, KM 05, do Núcleo Córrego Currais. Condeno os opostos, autores e réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, já observada a sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §2o e §11o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade deverá observar o regramento atinente aos beneficiários da gratuidade de justiça. Análise do mérito do recurso dos autores prejudicada.” Nesse contexto, os argumentos aduzidos pela parte executada não têm o condão de revogar ou suspender a decisão judicial transitada em julgado, sendo que a insurgência apresentada, se o caso, deveria ter sido combatida no processo de conhecimento, mas não após o trânsito em julgado. Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada e revogo a suspensão outrora determinada em id 177713718. Custas pelo executado REGINALDO DA SILVA BATISTA. Condeno referida parte, nesta fase processual, em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça ora lhe deferida. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a determinação de id 162178213. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 59769434), o agravante alega que deve ser feito o chamamento da Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A aos autos de origem, uma vez que esta foi criada com o objetivo de gerir os imóveis da TERRACAP. Diz que "questões importantíssimas, tais como a função social das terras rurais; os danos ambientais que poderiam ser desencadeados pelo afastamento do agravante de sua chácara, ocasionando a morte de animais e plantas criados e cultivado por décadas (fotos contidas no id 163300498, pgs. 7 e 8); o crime contra a segurança alimentar de toda a comunidade alvo de sua produção e o interesse do Governo do GDF pela regularização das terras rurais, não foram devidamente apreciados e fundamentados pela r. decisão, aqui agravada.” (ID 59769434 - página 8) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Gratuidade de justiça indeferida (ID 61303002) Preparo (ID 61632528). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. De início, pelas suscintas razões expostas pelo agravante, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito, que deverá ser mais bem apreciada após o regular contraditório. Ademais, no caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reintegração de posse do imóvel não pode ser determinada até o julgamento do mérito do presente recurso. Confira-se: (...) Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada e revogo a suspensão outrora determinada em id 177713718. Custas pelo executado REGINALDO DA SILVA BATISTA. Condeno referida parte, nesta fase processual, em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça ora lhe deferida. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a determinação de id 162178213. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.